Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDÍCIOS DE IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Aplica-se a regra de impedimento e suspeição dos juízes aos auxiliares da justiça, por força do que dispõe o art. 148 do Código de Processo Civil.
2. As alegações de que o Plano de Atuação elaborado pelo Administrador Judicial encontra-se eivado de suspeição, apenas por afirmar que o percentual de 30% do faturamento bruto não prejudica a continuidade da empresa, não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC.
3. Não há que se falar em suspeição quando a atuação do administrador se reveste de imparcialidade.
4. Agravo de Instrumento não provido.